Tribunal: TJPA
Processo: 0815963-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815963-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA REGINA NEVES BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, A TEOR DO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A audiência admonitória (art. 160 da LEP) somente é cabível quando o(a) apenado(a) foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, o que não ocorreu no presente caso.

2. Ademais, não obstante a Resolução nº 474/2022 do CNJ ter vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo, mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena, das informações do juízo
a quo
, verifica-se que a apenada está cumprindo pena em acomodações compatíveis com o regime de pena fixado na sentença condenatória.

3. assim, tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VANESSA REGINA NEVES BRITO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução criminal n.º 2004570-86.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi
condenada à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto
, como incursa na prática do crime do
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, sentença condenatória essa já transitada em julgado.

Alega, a impetrante, o constrangimento ilegal à paciente, eis que não há informação, nos autos, de designação da audiência admonitória determinada pelo art. 23 da Resolução nº 474 do CNJ, segundo a qual,
“Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo de realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.”

Dessa maneira, requer seja deferido o pedido
liminar
para, excepcionalmente, determinar a
expedição de alvará de soltura em favor da ora paciente até que a autoridade coatora proceda a realização da audiência admonitória
.

Por fim, a impetrante manifesta expressamente o desejo de
sustentar oralmente
as razões da impetração
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 08 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de roubo.

Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em razão da apenada ter sido presa antes da realização de audiência admonitória.

Em consulta ao sistema INFOPEN observa-se que a apenada está presa no CRF desde o dia 05.07.2023 em razão de sentença condenatória e mandado de prisão expedido pelo Juízo sentenciante.

A guia de execução e demais documentos executórios aportaram neste Juízo tendo o processo sido autuado 13.09.2023.

Em consulta ao sistema INOPEN constata-se que a apenada está cumprindo pena no CRF em acomodações compatíveis com o regime de pena. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento do
writ
ou, no mérito, por sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

A um, porque
a audiência admonitória (art. 160 da LEP) somente é cabível quando o apenado foi beneficiado com a suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CPB, sendo, na oportunidade da referida audiência, advertido, pelo Juiz da Execução Penal, acerca das consequências do descumprimento das condições daquela espécie de
sursis.
Tal situação não se verifica no presente caso, no qual a paciente não foi beneficiada com a suspensão condicional da pena.

A dois, porque, não obstante a Resolução nº 474/2022 do CNJ (que alterou o art. 23 da Resolução nº 417/2021) ter vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo, mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena, das informações do juízo
a quo,
verifica-se que aquela autoridade asseverou que, não obstante a expedição de mandado prisional,
“em consulta ao sistema INFOPEN constata-se que a apenada está cumprindo pena no CRF em acomodações compatíveis com o regime de pena.”

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO ART. 157, § 2º, II, DO CP. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA QUE O PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DE SUA REPRIMENDA DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO, COM A FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES E ADVERTÊNCIAS LEGAIS. INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. Segundo informações do próprio impetrante e da autoridade inquinada coatora, já foi devidamente interposto, estando percorrendo seu trâmite regular. Ademais, cumpre destacar que a requerida audiência admonitória, que existe somente na esfera da execução penal, nos termos do art. 160 da LEP, tem aplicabilidade nos casos específicos em que houver sursis, ou seja, suspensão condicional da pena, exclusivamente nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, o que não ocorre no presente, tendo em vista que a pena transitada em julgado excede 5 anos de reclusão. Dessa forma, é importante ainda frisar que, a alegação do presente caso prevê instrumento adequado para insurgir-se contra decisão de Juízo de Execução Penal, qual seja, o Agravo em Execução, ex vi do artigo 197 da Lei de Execução Penal, logo incompatível com a via estreita do writ, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício. NÃO CONHECIMENTO. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813991-14.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/01/2022 )

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, a paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, interpor o competente agravo de execução
, através do qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023